Tribunal: TJBA
Processo: 8013913-87.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013913-87.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HELENO MARIANO TAVARES DA SILVA e outros Advogado(s): SERGIO EDUARDO DE OLIVEIRA GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANHAÇU-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA MÚLTIPLOS ATOS COATORES. DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EMBOSCADA. MOTIVO FÚTIL. OCULTAÇÃO E INCINERAÇÃO DE CADÁVER. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TENTATIVA DE ROUBO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. RECAMBIAMENTO REGULAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus criminal impetrado por SÉRGIO EDUARDO DE OLIVEIRA GOMES em favor de HELENO MARIANO TAVARES DA SILVA contra atos atribuídos aos JUÍZOS DE DIREITO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS DE TANHAÇU/BA E IRAQUARA/BA, consubstanciados, notadamente, nas decisões que decretaram as prisões cautelares e autorizaram o recambiamento do paciente ao Estado da Bahia, constantes dos autos de nº 8000311-51.2023.8.05.0253; 8000480-56.2021.8.05.0108 e 0000440-21.2018.8.05.0108. O paciente foi denunciado no processo de nº 8000311-51.2023.8.05.0253 pela prática de homicídio qualificado contra Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia, cometido mediante emboscada, com emprego de arma de fogo, por motivo fútil, seguido de ocultação de cadáver mediante incineração do corpo e do veículo da vítima, no contexto de atuação de grupo criminoso envolvido, dias antes, em tentativa de roubo a instituição bancária, bem como contra decisões que decretaram sua prisão preventiva e autorizaram seu recambiamento ao Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível habeas corpus que impugna múltiplos atos coatores oriundos de processos distintos e autoridades diversas; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está eivada de ilegalidade diante das alegações de ausência de justa causa, fragilidade dos indícios, nulidade de reconhecimento e deficiência de fundamentação; (iii) determinar se o recambiamento do paciente ao Estado da Bahia configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus deve se limitar à impugnação de um único ato coator, sendo inviável a cumulação de pedidos referentes a processos distintos, o que impõe o não conhecimento do writ quanto aos supostos atos coatores praticados nos processos de nº 8000480-56.2021.8.05.0108 e 0000440-21.2018.8.05.0108. 4. Cumpre conhecer do habeas corpus quanto ao ato coator oriundo do Juízo da Comarca de Tanhaçu/BA, processo nº 8000311-51.2023.8.05.0253, que decretou a prisão preventiva do paciente e autorizou seu recambiamento ao Estado da Bahia. 5. O writ não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos e provas, sendo inadequado para discutir fragilidade de indícios, validade de reconhecimento ou inexistência de autoria. 57. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência absoluta de indícios ou causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas. 8. Há lastro probatório mínimo de autoria e materialidade, consubstanciado na correlação entre os eventos criminosos, na identificação do paciente como integrante do grupo criminoso e em elementos investigativos que indicam sua participação na execução do homicídio. 9. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade concreta do delito — homicídio qualificado praticado contra agente de segurança pública, mediante emboscada —, a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 10. A circunstância de o paciente ter permanecido em local incerto reforça o risco à aplicação da lei penal. 11. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 12. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do periculum libertatis evidenciado. 13. O recambiamento do paciente ao Estado da Bahia é medida regular, autorizada pelo juízo competente e necessária ao regular prosseguimento da ação penal, inexistindo prova concreta de risco à integridade física ou cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “O habeas corpus deve se restringir à impugnação de um único ato coator, sendo inadmissível a cumulação de pedidos relativos a processos distintos.” “O habeas corpus não é via adequada para o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta.” “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito e o risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.” “Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.” “O recambiamento do acusado ao juízo processante não configura constrangimento ilegal quando regularmente autorizado e necessário à persecução penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 314, 315 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 688.392/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.11.2021; STJ, HC 389.631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 826.437/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no RHC 167.672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013913-87.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. SÉRGIO EDUARDO DE OLIVEIRA GOMES, e como paciente HELENO MARIANO TAVARES DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANHAÇU-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE o presente habeas corpus, tão somente no que se refere à ação penal nº 8000311-51.2023.8.05.0253, em trâmite perante a Vara Criminal da comarca de Tanhaçu/BA, e no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74